Tribunal: TJSP
Processo: 0064917-05.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Contrato de transporte coletivo – Acidente sofrido por passageira no itinerário – Freada brusca – Falecimento 2 dias após a ocorrência - Ação ajuizada pelo cônjuge e filhos da vítima em face da empresa-transportadora – Pretensão ao pensionamento mensal e indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência - Recursos tirados por

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Contrato de transporte coletivo – Acidente sofrido por passageira no itinerário – Freada brusca – Falecimento 2 dias após a ocorrência - Ação ajuizada pelo cônjuge e filhos da vítima em face da empresa-transportadora – Pretensão ao pensionamento mensal e indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência - Recursos tirados por ambos os polos – Responsabilidade objetiva do transportador configurada – Nexo causal entre o evento e a causa do óbito atestado por prova pericial indireta determinada de ofício – Laudo do IMESC, com posterior esclarecimentos – Empresa-ré inerte por ocasião de sua intimação para especificação de provas - Dano moral configurado - Valor da indenização mantido – Insistência quanto à pensão mensal vitalícia pretendida pelo viúvo – Embora possível sua cumulação com verba previdenciária pela ocorrência da morte, inexistente nos autos prova de sua dependência econômica em relação à falecida – Decisão inalterada – Recursos desprovidos, com observação.